Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-58.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRÉDITOS PARA ABATIMENTO EM CONTA DE ENERGIA. INDICAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA ANEEL. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente a lhe restituir em dobro o valor de R$ 6.343,06.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de repetição de indébito argumentando, em suma, que utiliza placas de energia solar em sua residência e possui cadastro junto a recorrente para conversão da energia captada em créditos para abatimento em sua conta de energia, que solicitou formalmente a distribuição dos créditos em três contas distintas, mas que a recorrente só teria direcionado os créditos para uma delas.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 83768564). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 83768576).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da tese de inexistência de falha no serviço prestado e de cobrança indevida e da respectiva consequência jurídica.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a solicitação para a distribuição dos créditos ocorreu em 31/03/2025, que o seu sistema já havia iniciado o procedimento automático da realocação dos créditos e que, portanto, não praticou ato ilícito. Aduz que não houve cobrança indevida e que atuou amparada na regulamentação da ANEEL, o que configuraria, no mínimo, engano justificável. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que a responsabilidade da recorrente é objetiva e que não houve engano justificável. Defende a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e deve ser analisada sob a ótica do CDC.
8. Apesar dos argumentos trazidos pela recorrente para defender a tese de ausência de ato ilícito, a análise dos autos evidencia a falha no serviço ofertado e justifica a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, pois o recorrido fez o pedido de transferência de titularidade em 18/03/2025 e solicitou a distribuição dos créditos disponíveis em sua conta em 31/03/2025, portanto, dentro do prazo de 30(trinta) dias previsto no §2o do art. 655-M da Resolução Normativa n. 1.059 da ANEEL, não justificando a realocação prevista na parte final do referido parágrafo, cuja aplicação é restrita aos casos em que a indicação deixa de ser feita no prazo.
9. No entanto, considerando que não se trata de cobrança indevida e sim de pagamento efetuado por energia utilizada pelo recorrido, não é o caso de aplicação do disposto no art. art. 42 do CDC, importando mencionar que o descumprimento do dever de efetivar a distribuição dos créditos no tempo adequado e nos moldes solicitados pelo consumidor não torna a cobrança das contas relacionadas ao consumo efetivo de energia indevida, apenas a sua manutenção. No mesmo sentido, cita-se o acórdão n. 2040821, 0713811-92.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que a restituição imposta na sentença deverá ser efetivada na forma simples.
11. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.